Tribunal: TCU
Processo: 045.820/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2540/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.820/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Luiz Tacca (XXX.234.119-XX); Cintya Meneghel de Souza (XXX.054.499-XX); Dyowanna Vieira de Oliveira (XXX.419.073-XX); Franciane Zabloski Vieira (XXX.132.549-XX); Idilva Bacellar Martins Oliveira Silva Caetano (XXX.188.713-XX); Larissa Garreto Sousa (XXX.865.943-XX); Luana Pereira Ibiapina Coelho (XXX.502.163-XX); Marcia Regina Lourenco Lins (XXX.700.941-XX); Renan Goncalves Bessa (XXX.686.283-XX); Thays Luanny Santos Machado Barbosa (XXX.648.453-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.